Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024267-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GELSON PEREIRA BORGES - CPF: 452.262.101-91 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024267-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gelson Pereira Borges

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou incontroverso que a parte Autora adquiriu passagem aérea com a Ré com saída de Cuiabá/MT com destino a Fortaleza/CE, com ida em 18/01/2021. Ocorre que, em novembro/2020, foi acometido com COVID-19, e por bem, entrou em contato com a cia aérea para solicitar o cancelamento/reembolso e/ou remarcação do voo.

2. Afirma que buscou a via administrativa, abrindo solicitação em 17/12/2020 e 11/01/2021, todavia, a Recorrida somente deu retorno em 16/01/2021, apenas 02 (dois) dias antes da viagem, informando que p
oderia realizar o cancelamento ou remarcação, contudo, com cobrança de multa, o que se tornou inviável.

3. Da analise dos autos, verifico que o voo seria realizado em 18/01/2021, no entanto, o pedido de cancelamento/remarcação ocorreu em 12/2020, logo, é aplicável o disposto na Lei nº 14.034/2020, que dispõe:

§ 3º
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo,
sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais
, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

4. Portanto, a cobrança de taxa para remarcação/cancelamento não é indevida, logo, a cia aérea não praticou qualquer ato ilícito. Ademais, cumpre destacar que não há pedido de reembolso do valor despendido pela passagem aérea, o que se leva a crer que foi resolvido nas vias administrativas.

5. Outrossim, não houve a juntada de provas de que o Autor foi, de fato, acometido pela COVID-19, pois tal fato não passou de alegações, ante a ausência de provas neste sentido.

6. Diante disto, a meu ver, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023